Tribunal: STF
Processo: ARE 935967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    3. É inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício apenas para determinar ao Juízo de 1º grau que reexamine, afastada a vedação do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, atendo-se ao previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.